Tribunal: CARF
Processo: 12448.724275/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724275/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.873 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
JOAO LUIZ FERREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF 147.
É cabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração posteriores ao ano de 2007.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Não ficando claramente evidenciada a ocorrência de dolo na conduta do
contribuinte, deve ser excluída a qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-31.594,
exarado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belem/PA,
fl. 96/101.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 71/81, cuja
motivação está descrita no Termo de Constatação Fiscal de fl. 87 a 90, e se refere ao ano-
calendário de 2011.
A leitura do citado Termo de Constatação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou as seguintes infrações à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724275/2014-76
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724275/2014-76

0001 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
0002 - MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Foram omitidos rendimentos auferidos de pessoa física no valor total de R$
209.484,80, sendo que os valores relativos aos meses de janeiro, junho e outubro estariam
sujeitos ao recolhimento mensal a titulo de carnê-leão, razão pela qual foi lançada, tabém, multa
isolada por falta de recolhimento do citado recolhimento mensal ao obrigatório.
Ciente do lançamento em 24 de abril de 2014, conforme AR de fl. 84,
inconformado, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 2 a 13, em que apresentou suas
razões, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
a) Admite os rendimentos lançados. A omissão teria sido causada por um
descontrole interno dos arquivos;
b) Segundo entendimento do CARF e em linha com os pronunciamentos do
judiciário, constitui bis in idem vedado pelo art 112 do CTN a imposição de multa
isolada concomitantemente com a multa de oficio decorrente do respectivo auto de
infração:
c) Uma falha no recolhimento de tributos por um contribuinte que jamais foi
autuado antes para o pagamento de tributos federais, não pode ser confundida com
sonegação ou fraude fiscal;
d) O impugnante comumente cobra pelos serviços aos pacientes através das
pessoas jurídicas, e que estas repassam ao contribuinte. Mas algumas receitas não
foram incluídas nos comprovantes de rendimentos, e foram informadas como pagas
por pessoas físicas.
e) O contribuinte declara de forma razoável seus rendimentos e contribuiu ao
serviço de fiscalização.
f) Segundo jurisprudência do CARF. a simples omissão de rendimentos não
autoriza a qualificação da multa.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento a considerou improcedente, lastreadas nas conclusões que estão
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
EMENTA
ILEGALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
Falece competência â autoridade julgadora de se manifestar acerca da ilegalidade de
dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário. A
atividade do lançamento é obrigatória e vinculada, devendo a legislação tributária ser
aplicada em todos os seus termos, sob pena de responsabilidade funcional.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não se conhece da preliminar de cerceamento do direito de defesa, quando se verifica
que os fatos estão devidamente descritos no auto de infração e possibilitam ao sujeito
passivo a apresentação de sua defesa
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724275/2014-76

ENCARGOS LEGAIS . MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. ASPECTO
CONFISCATÓRIO
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido, não merecendo prosperar a tese de que ê confiscatória, por estar a autoridade
lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
MULTA ISOLADA
E legal a cobrança da multa de oficio e da multa isolada, sendo que esta última refere-se
a situação especifica prevista em lei da falta de recolhimento do camê-leão. não se
confundindo com a multa de oficio genérica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 18 de agosto de 2015, fls. 107, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, em 09 de setembro de 2015, o Recurso Voluntário de
fl. 110/122, em que reitera os termos da impugnação e apresenta considerações sobre as
conclusões da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve síntese dos autos, o recorrente afirma que não concorda com as multas
de ofício qualificada e isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão e informa ter parcelado o
de tributo lançado.
No mérito, traz considerações sobre a improcedência da concomitância das citadas
multas isoladas e de ofício, apontando entendimentos deste CARF sobre o tema e, a seguir,
pontua aspectos relacionados à imposição da multa em seu percentual qualificado, também
indicando precedentes desta Corte, tudo para pleitear a desqualificação a penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75.
Sintetizadas as razões recursais e limitado o litígio submetido a esta Turma de
julgamento, a saber, a qualificação da penalidade de ofício e a concomitância da multa isolada
por falta do carnê-leão, passa-se à exposição das conclusões deste Relator de forma apartada.
DA MULTA QUALIFICADA
Vejamos os argumentos da Fiscalização para levar a termo a qualificação da multa
de ofício:
Conforme anteriormente demonstrado, o contribuinte omitiu rendimentos
recebidos de pessoas físicas pela prestação de serviços médicos em sua Declaração de
imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do ano calendário 2011.
Ao informar apenas parte dos rendimentos efetivamente recebidos, o
contribuinte evitou com isso o recolhimento do imposto que seria devido, através do
carnê-leão, no ano do recebimento dos referidos rendimentos.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724275/2014-76

Importante destacar que o valor não declarado pelo contribuinte de RS
209.484,80 representou 100% dos rendimentos efetivamente auferidos de pessoas
físicas.
Em virtude da referida conduta, cabe a aplicação da multa qualificada prevista
no artigo 44, inciso I e §1o. da Lei no 9430/96, de acordo com a redação dada pelo
artigo 14 da Lei n" 11.418/2007. tendo cm vista estar configurado o intuito de
sonegação, consoante definido no artigo 71 da Lei no 4.502/64. assim como indício de
crime contra a ordem tributária previsto nos artigos 1o e 2oda Lei 8.137/90.
Relevante ressaltar que o percentual de 150% não se refere ao imposto e sim à
penalidade prevista na legislação tributária, que tem por objetivo inibir condutas que
resultem em supressão do tributo.
Em relação à qualificação da multa de ofício, entendo oportuno destacar que se
trata de medida de exceção, já que a regra é a aplicação do percentual de 75%, razão pela qual é
necessário buscar apoio na legislação de regência:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez a Lei 4.502/64 prescreve:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A leitura integrada dos dispositivos legais supracitados evidencia que, seja no
caso de sonegação, fraude ou conluio, indispensável que, inequivocamente, esteja presente o
elemento subjetivo (dolo) na conduta do contribuinte; de forma a demonstrar que este quis, de
fato, alcançar os resultados capitulados pelo artigo 71 e 72 da Lei 4.502/64.
Ainda que seja difícil aferir o ponto a partir do qual uma conduta deixa de
constituir mera infração à legislação tributária e passa ser uma conduta dolosa, punível com a
qualificação da multa de ofício, é certo que, no caso em tela, a Autoridade Fiscal apenas
justificou a duplicação do percentual da penalidade pelo fato de ter constatado que contribuinte
não declarou à RFB rendimentos recebidos de pessoas físicas sem, contudo, dedicar uma única
linha parar demonstrar que tal fato foi resultado de ação dolosa, praticada pelo contribuinte com
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724275/2014-76

o objetivo de reduzir o tributo devido ou impedir ou retardar o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador.
Tal tema é matéria sobre a qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Assim, entendendo que a descrição realizada pela Autoridade Fiscal está limitada
à infração à legislação tributária, não tendo sido demonstrada a conduta fraudulenta dolosa,
entendo que merece reparo a decisão recorrida, excluindo-se a qualificação da multa de ofício,
que deve ser alterada para 75%.
DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM PENALIDADE DE
OFÍCIO
Neste tema, a defesa alega a inaplicabilidade da multa isolada por falta do
recolhimento do carnê-leão de forma concomitante com a aplicação da multa de ofício.
É certo que, nos termos do art. 8 da lei 7.713/88, fica obrigado ao recolhimento
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física o contribuinte que receber rendimentos
tributáveis de outra pessoa física. Tal recolhimento se dá a título de antecipação do devido no
exercício.
Assim dispõe a Lei 9.430/96
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
Portanto, resta evidente que a falta de pagamento ou recolhimento do tributo
apurado mediante lançamento de ofício está sujeita ao percentual de multa vinculada de 75%.
Já a falta de recolhimento do valor mensal da antecipação a que está sujeita a
pessoa física nos termos do art. 8o da Lei 7.713/88, sujeita-se à multa exigida isoladamente no
percentual de 50%. Frise-se, ainda que não tenha sido apurada imposto a pagar na declaração de
ajuste.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724275/2014-76

Embora seja incomum, é possível que o valor a pagar no ajuste anual seja
exatamente o mesmo que deixou de ser recolhido a título de carnê-leão, mas tal identidade
estaria limitada aos números e não à base de incidência, pois a multa de 75% incide sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos a falta de pagamento ou
recolhimento do tributo apurado mediante lançamento de ofício. Já a multa isolada de 50%
incide sobre a falta de recolhimento da antecipação devida quando se recebe rendimentos de
pessoas físicas ou de fontes do exterior.
Portanto, identifica-se são suas penalidades distintas. O que se tem, no caso do
carnê-leão, é uma obrigação de antecipar o tributo de modo a prover recursos para manter o
funcionamento da máquina estatal.
Naturalmente, no ajuste anual, pode-se chegar à conclusão de que tais
recolhimentos nem seriam necessários, importando em restituição total ou parcial do que foi
recolhido durante o período, mas resta explícito que o legislador não se preocupou com o que
ocorrerá no ajuste, ao afirmar que a penalidade isolada é devida ainda que não seja apurado
imposto a pagar no final do exercício.
Há quem defenda a inaplicabilidade da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão de forma cumulativa com a multa de ofício, seja por acarretar bis in idem, seja por
considerar a lógica da consumação penal, pela qual a infração mais grave abrange a menos grave
que lhe seja preparatória ou subjacente. Para estes, tal multa isolada somente seria possível se
aplicada no curso do ano calendário, antes de findo o exercício.
Não obstante, não me filio a tal entendimento, em particular por entender o texto
legal que prevê a multa isolada, ao estabelecer que esta seria devida mesmo se não fosse apurado
imposto a pagar na declaração, já denota que o momento de seu lançamento pode sim ocorrer
após o término do período de apuração.
Acatar a compreensão de que tal exigência somente seria possível no curso do ano
calendário seria, na prática, extirpar todo a força normativa do texto legal, já que, como regra,
não há procedimento fiscal instaurado no curso do ano-calendário a que se refere. Ademais, se
assim entendêssemos, estaríamos colocando em risco o interesse público que motivou a
elaboração da norma, pois poderíamos chegar ao extremo de não fiscalizar dentro do ano e todos
pararem de efetuar os recolhimentos mensais a título de antecipação, já que os resultados seriam
exatamente os mesmos.
Contudo, a despeito dos argumentos acima expostos, que guardam relação com a
legislação atualmente em vigor é necessário rememorar os preceitos então vigentes da mesma lei
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724275/2014-76

III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Como se vê, a matéria sofreu profunda alteração em 2007, em particular com a
edição da MP 351/2007 e da Lei 11.488/2007. No texto anterior, não havia duas penalidades.
Apenas uma.
Portanto, a concomitância das penalidades isoladas e de ofício não encontrava
lastro no texto então vigente do art. 44 da lei 9430/96, em razão de sua clara previsão de que as
multas previstas no artigo seriam exigidas, no caso de não recolhimento do carnê-leão,
isoladamente.
Assim, temos as seguintes situações:
1) no caso de lançamento exclusivamente de multa isolada pelo não recolhimento
do carnê-leão, independentemente do período a que se refere, deve-se aplicar a penalidade nova
(50%), em homenagem à retroatividade benigna de que trata alínea "c", inciso II do art. 106 da
lei 5172/66 (CTN);
2) no caso de lançamento de multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão
concomitantemente com a exigência de ofício incidente sobre a diferença apurada de IRPF,
deve-se excluir a penalidade isolada se o lançamento se refere a períodos de apuração até 2006,
mantendo-se a exigência de ofício. Caso se refiram a períodos de apuração de 2007 e posteriores,
é devida a manutenção concomitante das penalidades isoladas e de ofício.
No mesmo sentido caminha a Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, considerando que estamos diante do um lançamento relativo ao ano-
calendário de 2011, é devida a exigência cumulativa das multas de ofício e isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, razão pela qual, neste tema, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da
penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.873 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724275/2014-76

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital